Tribunal: TJBA
Processo: 8074189-21.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8074189-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL COMUM. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA E DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1.Conflito negativo de competência entre a Vara Criminal e o Juizado Especial Criminal da Comarca de Conceição do Coité, envolvendo feito originado de Termo Circunstanciado lavrado contra o autor do fato pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do CP). O Juízo Criminal recusou a competência, ante a ausência de denúncia e de esgotamento dos meios para localização do acusado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a simples frustração de intimação para audiência preliminar, antes do oferecimento da denúncia e da tentativa de citação pessoal do acusado, é suficiente para justificar a remessa dos autos ao juízo comum. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 66, parágrafo único, que somente após o esgotamento das tentativas de citação pessoal do acusado, é admissível a remessa ao juízo comum. 4. No caso, não houve oferecimento de denúncia nem esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu (INFOSEG, SISBAJUD, RENAJUD, etc.). 5. A jurisprudência do TJBA pacificou-se no sentido de que a remessa precoce dos autos viola o princípio da competência dos Juizados Especiais para infrações de menor potencial ofensivo, conforme Súmula 5 do TJBA. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência julgado procedente, para reconhecer a competência da Vara dos Juizados Especiais da Comarca de Conceição do Coité. Tese de julgamento: "A remessa de feitos dos Juizados Especiais Criminais à Justiça Comum só é admissível após o oferecimento da denúncia e o esgotamento dos meios disponíveis para localização e citação pessoal do acusado, conforme previsto no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95." Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 66, parágrafo único, e 77, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CJ nº 0338340-97.2015.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha; CJ nº 8013846-64.2022.8.05.0000, Rel. Juiz Antônio Carlos da Silveira Símaro; CJ nº 8046830-33.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074189-21.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e como apelada JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino Seção Criminal Relator